Tribunal: STF
Processo: ARE 1485129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado — Policial Civil — Incidência das regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial — Impossibilidade — Tema 942 da repercussão geral inaplicável aos policiais civis — Regime previdenciário próprio instituído por Leis Complementares - Improcedência mantida — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, parágrafo 4º, incisos II e III, da Constituição Federal, Súmula Vinculante nº 33 e Temas 942 e 727 da repercussão geral. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não ocorre lacuna na lei, circunstância que autorizaria a incidência das regras do regime geral da Previdência Social. Isso afasta a incidência, em favor dos policiais civis, da Súmula Vinculante 33 (“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”) e da tese firmada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942 da repercussão geral), onde se discutiu, à luz do art. 40, parágrafo 4º, III, da Constituição da República, a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Impossível a conjugação das regras do regime geral da previdência social com aquelas do regime de previdência do policial civil estadual, contidas na pela Lei Complementar 51/1985, na Lei Complementar Estadual 1.062/2008, e na atual Lei Complementar Estadual 1354/2020, o que resultaria na criação de um tertium genus previdenciário pelo Poder Judiciário (STF — Reclamação n. 49.763).



    De qualquer modo, a insalubridade e a periculosidade inerentes à atividade do policial civil foram consideradas no regime previdenciário próprio, instituído pela referidas Leis Complementares.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente